Tribunal: TJMT
Processo: 0000298-60.2013.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000298-60.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO MARTINS - CPF: 037.495.541-70 (APELANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), M P C T (VÍTIMA), MARIA PAULA CAETANO TEODORO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA CAETANO TEODORO - CPF: 043.689.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO APARECIDO MARTINS - CPF: 015.666.221-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, ERRO DE TIPO, PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MAJORANTE “
IMPOSTA INDEVIDAMENTE
” – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINARES – ANÁLISE POSTERGADA – PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PEQUENA DIFERENÇA DE IDADE ENTRE O APELANTE E A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ANTERIOR –

DESENVOLTURA DA VÍTIMA E COMPLEIÇÃO FÍSICA SUPERIOR À MAIORIA DAS MULHERES DE SUA FAIXA ETÁRIA – CONSENSUALIDADE PARA OS ATOS SEXUAIS – INCERTEZA SOBRE A CIÊNCIA DO APELANTE ACERCA DA IDADE DA ADOLESCENTE – PREMISSA DO TJSC – ERRO DE TIPO CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

A análise das preliminares de nulidade do processo, arguidas pelo apelante, deve ser postergada se houver perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

A pequena diferença de idade entre a vítima e o apelante, a ausência de vínculo anterior entre ambos, o desenvolvimento físico/mental da ofendida e a consensualidade para os atos sexuais demonstram incerteza quanto à ciência do apelante acerca da idade da adolescente (TJSC, Apelação Criminal n. 0002237-66.2014.8.24.0068).

O desconhecimento sobre a idade da vítima configura erro de tipo (CP, art. 20), afasta o dolo quanto à condição de vulnerabilidade e, consequentemente, autoriza a absolvição (STJ, REsp nº 1.746.712/MG; AREsp nº 1338968; REsp nº 1885315).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000298-60.2013.8.11.0064- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): PAULO SERGIO MARTINS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO SERGIO MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 610056), que o condenou por estupro de vulnerável a 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A do CP- (ID 106148485).

O apelante suscita nulidade do processo por: 1) incompetência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis; 2) não ter sido intimado acerca da expedição de carta precatória para oitiva da vítima, a caracterizar cerceamento de defesa. No mérito, alega que: 1) teria incorrido em erro de tipo porque
“a vítima, na época dos fatos, tinha 12 anos de idade, porém desconhecia esta informação quando mantiveram relação sexual.”
; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentações inidôneas; 3) faria jus à atenuante da confissão espontânea; 4)
“a causa de aumento do art. 226, II, do CP fora imposta indevidamente”
.

Requer o provimento para que seja reconhecida
“a nulidade processual”
. Subsidiariamente, absolvido ou reduzidas as penas (ID 108632970).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

110200951).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as
contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID

113396478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidades do processo, arguidas pelo apelante, serão postergadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Dito isso, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os dias 19/10/2.012 a 22/10/2.012, no período noturno, na Fazenda que os denunciados Maria Lúcia e Silvano trabalhavam, localizada na Rodovia MT 130, ao lado da Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência de todos, o denunciado Paulo Sérgio Martins, como autor direto, e os denunciados Maria Lúcia Caetano Teodoro e Silvano Aparecido Martins, irmã e cunhado da vítima, como coautores, tiveram conjunção carnal com a vítima Maria Paula Caetano Teodoro, com 12 anos de idade, conforme exame de constatação de crime de violência sexual 0112.C.2012 de fls. 18/20, BOPJC 2012.428799 de fls. 4/5 e declarações das vítimas de fls. 9/10. [...]

O Ministério Público denuncia Paulo Sérgio Martins [...] como incursos nos arts. 217-A e 226, I, do CP e Leis 8.072/90 e 11.340/06. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID106148470)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] as declarações da vítima na fase extrajudicial, são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado por ela em Juízo.

Na oportunidade, foi ouvida como informante a genitora da vítima, Maria Aparecia Caetano, depoimento em sede extrajudicial (ID Num. 41837253 - Pág. 14/15), em Juízo declarou o seguinte “in verbis”: [...]

Foi ouvido também como informante o genitor da vítima, Donizete Aparecido Teodoro, depoimento em sede extrajudicial (ID Num. 41837253 - Pág. 28/29), em Juízo o mesmo narrou que: “in verbis”: [...]

O acusado Paulo Sergio Martins, depoimento em sede extrajudicial (ID Num. 41837253 - Pág. 40/42), ao ser interrogado em Juízo, declarou o seguinte: “in verbis: [...]

Frise-se, contudo, a valoração do relato da vítima, uma vez que afirmou claramente, em toda instrução processual, que o acusado praticou o ato de conjunção carnal sem o seu consentimento.

Nesse contexto, as palavras da vítima constituem relevante elemento probatório, por ser muitas vezes a única forma de se provar os abusos ocorridos.

Assim, após analisar cuidadosamente os autos, entendo, pelos relatos da vítima, que restaram caracterizados os atos descritos na exordial, sobretudo pelo fato de a vítima ter afirmado categoricamente: “Que não tinha como sair do quarto porque o acusado trancou a porta; que o ato sexual foi contra sua vontade; que falava para o acusado que não queria;”.

Portanto, em consonância com os demais elementos probatórios colhidos no feito, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para autorizar decreto condenatório.

Sendo assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito constante na exordial acusatória, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado PAULO SERGIO MARTINS, conhecido como “Negão”, brasileiro, serviços gerais, RG 2178113-3 SSP/MT, filho de Benjamim Martins Pedroso e Zaira Gomes Martins, residente na Fazenda Santa Rosa, Rodovia MT 270, Km 20, próximo do trevo da Galileia, em Rondonópolis/MT, nas penas dos Artigos 217-A c/c Artigo 226, I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 e da Lei nº 8.072/90. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 106148485)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Exame de Constatação de Crime de Violência Sexual, o qual não sofreu qualquer impugnação (ID 106144689).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Maria Aparecida Caetano, mãe da vítima, Maria Paula Caetano Teodoro, vítima, Maria Lucia Caetano Teodoro, da irmã da vítima, Donizeti Aparecido Teodoro, pai da vítima, bem como o interrogatório de PAULO SERGIO MARTINS, apelante (ID 106144689).

Em Juízo, foram ouvidos Maria Aparecida Caetano, mãe da vítima, Maria Paula Caetano Teodoro, vítima, Donizeti Aparecido Teodoro, pai da vítima, e interrogado PAULO SERGIO MARTINS, apelante (Relatório de Mídias – ID 106144696).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante, à época com 21 (vinte e um) anos de idade, e a vítima, com 12 (doze) anos, se encontraram na fazenda da irmã da adolescente [Maria Lúcia Caetano Teodoro] e tiveram conjunções carnais, diversas vezes, entre os dias 19.10.2013 a 22.10.2013;

- a vítima Maria Paula Caetano Teodoro declarou, na fase policial, que foi até a fazenda de sua irmã para ajudá-la a limpar a sede da propriedade rural, oportunidade em que conheceu o apelante, o qual é irmão de seu cunhado [marido da sua irmã]; sua irmã e seu cunhado “
fizeram sua cabeça
” para que ficasse com o apelante e “
acabou cedendo e transando no quarto
”; disse para o apelante que era “
muito nova
”; após envolverem-se sexualmente, o apelante foi até a residência dos seus pais para pedi-la em casamento, mas eles não aceitaram porque achavam ela muito nova para casar e precisava estudar; em seguida, retornou para a fazenda de sua irmã com o apelante e dormiram no mesmo quarto, por duas noites, mas não tiveram mais relações sexuais. Em Juízo, afirmou que, ao chegar na fazenda da sua irmã, o apelante insistiu para que ficassem; quando foi deitar para dormir, o apelante entrou em seu quarto, trancou a porta, começou a passar a mão em seu corpo e tiveram conjunção carnal; falou para o apelante que tinha 12 (doze) anos de idade na primeira noite; não conhecia o apelante; as relações sexuais ocorreram por 3 (três) dias; o apelante foi até a residência dos seus genitores e falou para seu pai que queria se casar; seu pai ficou muito agitado, então disse para o apelante que era melhor irem embora; retornaram para a fazenda da sua irmã e dormiram no mesmo quarto, mais duas noites; não se relacionaram sexualmente após a ida até a residência dos seus pais e o registro dos fatos na Delegacia (IDs 106144689 e 106144696);

- Maria Aparecida Caetano, mãe da vítima, perante a autoridade judicial, declarou que sua filha lhe contou que teve relações sexuais com o apelante, mas nunca afirmou ter sido forçada/obrigada a transar com ele; a vítima não falou sobre o apelante ter trancado a porta; o apelante queria casar com a vítima; sua filha “
não mudou o comportamento, estudou, viveu a vida tranquila e casou
” (ID 106144696);

- o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter mantido relação sexual de forma consentida com a vítima, mas alegou não saber que ela era menor de 14 (quatorze) anos (IDs 106144689 e 106144696).

Dito isso, vejamos.

A conjunção carnal entre o apelante, à época com 21 (vinte e um) anos de idade e a vítima com 12 (doze) anos, constitui fato incontroverso, sopesada a confissão e a conclusão lançada no Exame de Constatação de Crime de Violência Sexual, pelos médicos legistas Maurício Alves Pereira e Marcio Landi.

No caso, o apelante e a vítima relacionaram-se por, aproximadamente, 3 (três) dias e inexistiu conversas e/ou encontros anteriores, consoante se extrai dos depoimentos da própria adolescente, sob o crivo do contraditório, de modo que o conhecimento prévio acerca da idade da menor não se mostra inequívoco.

A versão da vítima, segundo a qual revelou expressamente ao apelante que tinha 12 (doze) anos antes da conjunção carnal, não foi descrita na delegacia de Polícia ou durante a entrevista psicossocial. Na primeira oportunidade [delegacia], a adolescente limitou-se a afirmar que teria verbalizado ao apelante que era “
muito nova
”, mas sem especificar sua idade e, na segunda [entrevista psicossocial], sequer foi abordada essa premissa.

A escusa do apelante, no sentido de que desconhecia a idade da adolescente, mostra-se verossímil, sobretudo ao considerar que, ao ser informado pelos genitores da vítima que ela era menor de 14 (quatorze) anos, não praticou qualquer ato sexual.

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, demonstrou possuir desenvoltura [narrativa espontânea e respostas objetivas] e, das fotografias extraídas de sua rede social
Facebook
, no ano de 2020 [juntada aos autos pela Defesa do apelante nas alegações finais], constata-se que possuía compleição física superior à maioria das mulheres de sua faixa etária, a conferir veracidade à alegação do apelante de que não tinha conhecimento da idade da adolescente, por aparentar ser mais velha.

Noutro giro, os atos da vítima e do apelante após as relações sexuais [pedido de casamento; retorno juntos para a fazenda da irmã da vítima; contato por mensagens via aplicativo
WhatsApp
] e a narrativa judicial de Maria Aparecida Caetano, mãe da ofendida [afirmou que a filha nunca relatou ter sido forçada/obrigada a transar com o apelante], somados, evidenciam que a conjunção carnal foi consentida.

Sob essa ótica, a pequena diferença de idade entre a vítima e o apelante, a ausência de vínculo anterior entre ambos, o desenvolvimento físico/mental da ofendida e a consensualidade para os atos sexuais demonstram incerteza quanto à ciência do apelante acerca da idade da adolescente (TJSC, Apelação Criminal n. 0002237-66.2014.8.24.0068 – Relator: Des. Carlos Alberto Civinski – 7.2.2019).

Com efeito, o desconhecimento sobre a idade da vítima configura erro de tipo (CP, art. 20), afasta o dolo quanto à condição de vulnerabilidade e, consequentemente, autoriza a absolvição (STJ, REsp nº 1.746.712/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 22.8.2018; AREsp nº 1338968 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.10.2018; REsp nº 1885315 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.8.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Conquanto as provas dos autos sejam fartas, confirmando que houve a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com adolescente, não se sustenta a condenação nos moldes trazidos na denúncia e levados a efeito na sentença hostilizada, no que concerne ao delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, pois não ficou devidamente comprovado que o acusado tinha conhecimento da real idade da menor. Impõe-se a absolvição quando o indivíduo pratica a ação típica incorrendo, contudo, em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima, de modo que o error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta
.” (AP N.U 0004361-80.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.7.2021)

Merece reflexão, ainda, que o apelante era jovem à época [21 anos], não exercia influência sobre a menor e os fatos não trouxeram consequências danosas para a vítima, tais como traumas psicológicos, conforme declaração de sua própria mãe, na audiência de instrução, segundo a qual sua filha “
não mudou o comportamento, estudou, viveu a vida tranquila e casou
”.

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido da imputação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver PAULO SERGIO MARTINS de
estupro de vulnerável, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022